Tribunal: TJMT
Processo: 0014251-72.2016.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014251-72.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), WENDEL BALDUINO MACEDO - CPF: 626.323.961-15 (APELADO), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES.

APELADO(S):
WENDEL BALDUINO MACEDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALEGAÇÃO DE CONTRATO VERBAL. FOTOGRAFIA DE CONTRATO
ESCRITO
.
DESCONHECIMENTO DO CONTRATO ESCRITO PELO CONTRATANTE. DISSETIMENTO ENTRE AS PARTES. INEQUIVOCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5% do valor do bem, conforme art. 22, § 2o da Lei 8.906/94 e Tabela de Honorários da OAB-MT, ante a ausência de comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o arbitramento de honorários advocatícios em relação ao serviço prestado pelo apelante na elaboração de pedido de restituição de aeronave junto à Justiça Federal, em favor
do réu
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É incontroverso

que o
autor
laborou na ação de busca e apreensão criminal, propondo pedido de restituição de coisa apreendida, obtendo decisão favorável
em favor do réu.

4
. Negar a remuneração ao advogado que prestou efetivamente o serviço significaria enriquecimento ilícito do beneficiário dos serviços.

5
.
Embora a
existência de contrato escrito caracteriz
e
a irrefutabilidade dos honorários, haja vista que lhes confere liquidez e certeza,
a ausência
de
dissentimento das partes acerca do montante devido a título de honorário
s
legitima
o seu prévio arbitramento judicial, nos termos do art. 596 do CC, segundo o qual "não se tendo estipulado nem chegado
a
acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição".
Precedentes STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido. Tese de julgamento: “É possível o arbitramento de honorários advocatícios em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, quando comprovada a prestação de serviços
e existente dissentimento entre as partes
.”

Dispositivo relevante citado: Lei 8.906/94, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante n. 47; REsp n. 1.433.658/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 10/2/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES, contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT na Ação de Arbitramento de Honorários, que julgou improcedente o pedido de condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor do bem, conforme dispõe o art. 22, § 2o da Lei 8906/94 c/c disposto na Tabela de Honorários da OAB-MT, ante a ausência de comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

O Apelante aduz
, em sua peça recursal, que
firmou um contrato de honorários com o objetivo de restituição de coisa apreendida.
Assevera
que anteriormente interpôs uma ação de cobrança de honorários nos Juizados
Especiais, baseada no mencionado contrato, o qual teve sua existência negada pela parte adversa e, devido à impossibilidade de realização de prova pericial, foi extinta sem julgamento do mérito.

Afirma ainda, em sede recursal, que possui apenas uma foto do contrato e, ante a impossibilidade de realização
de perícia grafotécnica por falta do documento original, entrou com a presente ação de arbitramento. Conclui afirmando que é incontroverso que o serviço foi efetivamente prestado, fato que lhe garante o direito à remuneração pleiteada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de que seja julgada totalmente procedente a ação para arbitrar os honorários na forma e condição postulada.

O Apelado não apresentou contrarrazões. (ID. 224946655).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES.

APELADO(S):
WENDEL BALDUINO MACEDO.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Rememoro que o caso dos autos, trata-se
de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida na Ação de Arbitramento de Honorários, que julgou improcedente o pedido de condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor do bem, conforme dispõe o art. 22, § 2o da Lei 8906/94 c/c disposto na Tabela de Honorários da OAB-MT, ante a ausência de comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A controvérsia dos autos cinge-se
na possibilidade
de arbitramento de honorários advocatícios em relação ao serviço prestado pelo apelante na
ELABORAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE AERONAVE JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL

em favor do apelado
.

Em sua tese inicial o apelante afirma que o contrato
de prestação de serviços advocatícios
se deu de forma verbal
,
e que diante da inércia do apelado na satisfação dos honorários de pugna pelo arbitramento dos honorários pelos serviços advocatícios prestados.

A
apelada
em sua peça contestatória
afirma
que
o serviço objeto dos autos foi devidamente
quitad
o
por for
ç
a do contrato firmado com os
sócios do escritório
do apelante

na
importância de R
$ 6.000,00 (seis mil reais),
conforme

recibo e contrato
colacionado
s
no ID no 224946160,
às fls. 191 e
fls. 193/19
5 respectivamente.

Da análise do contrato
de honorários advocatícios trazido pelo apelado, verifico que
ele
teve como contratados os advogados
JÚLIO CESAR NOGUEIRA REIS, ARÍSIO MONTEIRO DE MAGALHÃES e MIRELLE PEREIRA ALVES
, sendo na Cláusula 1a descrito o objeto do contrato,
in
verbis
:

“
DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1a. OS CONTRATADOS se comprometem a cumprir, com zero e dedicação profissional os encargos decorrentes do mandado de lhes são outorgados para
atuar no inquérito da polícia federal 125/
2013 e defesa na ação de indenização em tramite no juizado especial em que VANCLEITON MOVE EM SEU DESFAVOR no 0011295-76.2013.8.11.0008.
” [grifos originais e nosso]

Dessa forma
,
em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica a menção
ao
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA

na ação de B
usca e Apreensão Criminal 0000669-49.2014.4.01.3605

que funda a presente ação de arbitramento
, bem como, a indicação de contratação de serviços do apelante.

Importa ressaltar que o apelante, ao ser intimado a especificar as provas que pretendia produzir, trouxe aos autos a foto de um suposto contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, o qual foi objeto de ação de cobrança ajuizada no juizado especial, extinta ante a complexidade da matéria e a necessidade de realização de perícia.

O apelado por sua vez,
apresenta defesa
afirma
ndo
não ter conhecimento do referido contrato
e que a cobrança estaria fundada em contrato inexistente.

In
casu
,
é fato incontroverso que
o apelante
laborou
na
ação de Busca e Apreensão Criminal 0000669-49.2014.4.01.3605 que tramitou perante a 1a Vara Federal de Barra do Garças
, de interesse
do apelado
, tendo
proposto

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA
.
(ID no

Nota-se
que o
apelante foi o subscritor do requerimento de restituição de coisa apreendida, visando a
liberação
da
AERONAVE
PT-VBT
, de propriedade do apelado
, distribuído em 30/06/2014 por dependência ao processo de busca e apreensão criminal 0000669-49.2014.4.01.3605, e obteve decisão favorável, proferida em 01/07/2014
.

C
om efeito,
sem qualquer embargo pessoal ao entendimento adotado pelo Juízo monocrático, entendo que
espécie, é plenamente possível o
arbitramento de honorários advocatício
s
, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico
,
por ser
fato incontroverso nos autos.

Isto porque, o Juízo monocrático ao julgar improcedente a presente demanda
,

por ausência de prova inequívoca da alegada contratação verbal, calcada na existência d
e
contrato
,
d
o qual
o apelante afirma ter apenas uma foto recebida por WhatsApp, e

o apelado
nega
veemente
mente
a sua
existência
,

implicaria em enriquecendo ilícito,
daquele
que se benefici
ou
dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação
.

Outrossim, entendo que negar
a remuneração plausível ao advogado que prest
ou
efetivamente
o
serviço advocatício significa
ria
não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESACORDO QUANTO AOS VALORES DEVIDOS. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO ARBITRAMENTO JUDICIAL.

1. Consoante previsto no art. 22 da Lei n. 8.906/1994,
"a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência",
sendo certo que "na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão" (§ 2o).

2.
A existência de contrato escrito caracteriza a irrefutabilidade dos honorários, haja vista que lhes confere liquidez e certeza, sendo certo que a ausência desse instrumento ou
o dissentimento das partes acerca do montante devido a título de honorários legitimam o seu prévio arbitramento judicial,
nos termos do art. 596 do CC, segundo o qual "
não se tendo estipulado nem chegado
a
acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento a retribuição".

3. No caso concreto, parece razoável supor que os serviços apontados pela sociedade de advogados na petição inicial foram prestados, em sua maioria, consoante se dessume da sentença e do acórdão recorrido, neste incluída a declaração de voto concordante.

Contudo, a dúvida quanto à existência de um contrato escrito, cujas cláusulas tenham claramente estipulado os valores a serem pagos como remuneração dos advogados, rendeu ensejo ao indiscutível desacordo quanto a esse valor, o que configura a necessidade de arbitramento judicial, o qual, como visto, é medida justa e legítima à aferição da aludida remuneração, mormente tendo em vista a vultosa soma ora cobrada, que alcança cerca de 50 milhões de reais em valores atuais.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.433.658/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 10/2/2015.)

Superada essa questão, passo à análise do
quantum

a ser
fixado a título de honorários advocatícios.

Para arbitramento dos honorários
o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Desta forma,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do CPC, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

Com essas considerações,
no caso em voga,
fixo
a verba honorária, no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do bem apreendido e
restituído
,
em
observância
ao mínimo da Tabela da OAB/MT
, e por guardar
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para
reformar a sentença a fim de
julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a parte apelada ao pagamento da verba honoraria no montante de
5% (cinco por cento) do valor do bem apreendido e restituído
,
acrescida de juros e correção monetária a partir desta data
.

Ante o resultado do julgamento,
inverto o ônus sucumbencial, o qual
a partir de agora
deve observar o valor da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024